Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de débito e multa, em razão da impugnação das despesas de convênio que tinha por objeto Levantamento e acompanhamento das condições concretas de gestão das secretarias municipais de 53 municípios do Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz Enok Gomes da Silva contra o Acórdão 2144/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.